Tribunal: TJMT
Processo: 1010253-58.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010253-58.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.747.951-04 (RECORRENTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), KAYKY COSTA FRANCA (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DE ALMEIDA - CPF: 974.877.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA DILEAN DOS SANTOS LIMA - CPF: 024.211.242-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ASSISTENTE), FERNANDA SOUZA CARMO - CPF: 055.483.701-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL JOAO KOERICH RAISER - CPF: 038.558.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 632.229.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 055.615.491-62 (VÍTIMA), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), JOAO VITOR ALVES DE LIMA (ASSISTENTE), KATIELLE FEITOSA DE BRITO - CPF: 051.159.081-40 (ASSISTENTE), IRANI ALVES RIBEIRO - CPF: 542.049.509-06 (ASSISTENTE), DANIELI APARECIDA CANZI - CPF: 043.328.699-74 (ASSISTENTE), MARCIO COUTINHO SCARDUA (ASSISTENTE), JURACI PENHA DE OLIVEIRA - CPF: 473.430.019-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.747.951-04 (APELADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), KAYKY COSTA FRANCA (APELADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA E IMPRONÚNCIA DO CRIME CONEXO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1. PRETENDIDA A PRONÚNCIA PELO HOMICÍDIO TENTADO
– POSSIBILIDADE –
PRESENÇA
DA MATERIALIDADE DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DO AGENTE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE, EM TESE, SITUAR O APELADO NO CONTEXTO CRIMINOSO – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA, DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NO CASO – SUFICIÊNCIA PARA ESTA FASE PROCESSUAL – TESES DEFENSIVAS QUE NÃO ESTÃO COMPROVADAS DE PLANO – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –

FATOS QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –
2. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE
– MANUTENÇÃO – TIPO PENAL DERIVADO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NOS AUTOS – INDÍCIOS DE QUE A MOTIVAÇÃO CONSISTIU EM GUERRA ENTRE FACÇÕES RIVAIS E SENTIMENTO DE VINGANÇA –
3. QUALIFICADORA DA DISSIMULAÇÃO
– AFASTAMENTO –
MODUS OPERANDI
SUPOSTAMENTE UTILIZADO PELO COMPARSA FALECIDO – QUALIFICADORA OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA ENTROU NA ESFERA DE CONHECIMENTO DO RECORRIDO – DECOTE QUE SE IMPÕE –
4. ALMEJADA A PRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO
– ADMISSIBILIDADE – ART. 78, INC. I, DO CPP –
VIS ATTRACTIVA
– PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR –
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do recorrido para ser julgado pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal
.

2.

Uma vez presentes indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada em razão de rixa entre réu e vítima, por sentimento de vingança e em um contexto de guerra entre organizações criminosas rivais, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação do Júri Popular.

3.

As circunstâncias de natureza objetiva se comunicam ao suposto coautor, contanto que este delas tenha conhecimento. No caso, não há provas de que a dissimulação, em tese, utilizada pelo comparsa falecido tenha ingressado na esfera de conhecimento do ora apelado, impondo-se assim afastar a qualificadora em questão, no que lhe refere.

4.

Configura ofensa à
vis attractiva
do art. 78, inc. I, do CPP e ao princípio da soberania dos veredictos aventar a absolvição ou impronúncia dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, quando não estiver patente a ilegalidade e for necessária a imersão vertical sobre o conjunto probatório dos autos, assim como se dá na espécie, pois incumbe ao juiz natural da causa analisar o homicídio com todas as peculiaridades fáticas que o envolveram.

5.

Apelação ministerial conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S): FABIANO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO(S): KAYKY COSTA FRANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.o 1010253-58.2022.8.11.0040, que
absolveu sumariamente
o apelado
FABIANO DA SILVA OLIVEIRA
do delito do
art. 121, § 2.o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(contra a vítima
João Vitor
), com fulcro no art. 415, I, do CPP, e
impronunciou
tanto
FABIANO
quanto o apelado
KAYKY
COSTA FRANÇA
da infração penal conexa do
art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
, nos moldes do art. 414 do CPP.

No mesmo
decisum
,
FABIANO
restou
pronunciado
como incurso nas penas dos crimes do
art. 121, §2.o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(contra a vítima
Kayky
) e do
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013, ao passo que
KAYKY
restou
pronunciado
como incurso nas iras do
art. 121,
caput
, do Código Penal (contra a vítima
Samuel
) e art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 179975811, o apelante busca a
pronúncia
do recorrido
FABIANO
pela
tentativa de homicídio qualificado
perpetrada contra a vítima
João Vitor Alves de Lima
, assim como pleiteia a
pronúncia

dos réus KAYKY e FABIANO

pelo crime conexo
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, alegando, em todos os casos, a existência de prova da materialidade dos delitos e de indícios suficientes de autoria, nos moldes do
art. 413 do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões vistas no ID 190173177 e ID 200672241, respectivamente, as defesas constituídas de
KAYKY
e de
FABIANO
rechaçam as pretensões acusatórias e requerem seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 206823186, opinou pelo
provimento

do

recurso ministerial
.

Após a emissão do parecer do
Custos Legis
, e tendo em vista o rito diferenciado que rege cada espécie recursal, no ID 206934176, determinei o “desdobramento” dos autos, a fim de que o presente recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, fosse autuado em apartado e distribuído com protocolo diverso dos recursos em sentido estrito simultaneamente interpostos pelos réus pronunciados em face da mesma decisão ora apelada, razão pela qual os referidos
stricto sensu
tramitam sob o n.o 1010459-27.2024.8.11.0000.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Extrai-se da denúncia que, em data e horário imprecisos, mas sabidamente até o dia 21/09/2022, em Sorriso/MT, o acusado
FABIANO DA SILVA OLIVEIRA
integrou e promoveu pessoalmente a organização criminosa autodenominada
Comando Vermelho
, a qual, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas de seus membros através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos delitos, inclusive homicídio (
Fato 01
).

Verte da exordial acusatória que, no dia 21/09/2022, no estabelecimento comercial chamado Lava Jato Limpão, situado na Rua Turmalinas, n.o 1.412, bairro Industrial, em Sorriso/MT,
FABIANO
portava arma de fogo de uso permitido e munições, especificamente uma pistola de calibre .9mm e quatro munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares (
Fato 02
).

Outrossim, ressai da preambular que, no dia 21/09/2022, por volta das 15h20min, no Lava Jato Limpão,
FABIANO
, imbuído com
animus necandi
, previamente ajustado e em unidade de desígnios com a pessoa de
Samuel Carneiro dos Santos
, impelido por motivo torpe e mediante dissimulação, tentou matar as vítimas
KAYKY COSTA FRANÇA
e
João Vitor Alves de Lima
, com disparos de arma de fogo, e somente não consumou os delitos dolosos contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade (
Fato 03
).

Depreende-se a peça incoativa que, em data e horário desconhecidos, mas sabidamente até o dia 21/09/2022, em Sorriso/MT, o acusado
KAYKY COSTA FRANÇA
integrou e promoveu pessoalmente a organização criminosa autodenominada
Tropa Castelar
, a qual, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas de seus membros através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos delitos, inclusive homicídio (
Fato 04
).

Infere-se da inicial acusatória que, no dia 21/09/2022, no já mencionado Lava Jato Limpão, em Sorriso/MT,
KAYKY
portava arma de fogo de uso permitido apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares (
Fato 05
).

Por fim, lê-se na denúncia que, no dia 21/09/2022, por volta das 15h20min, no Lava Jato Limpão,
KAYKY
, imbuído com
animus necandi
e agindo mediante excesso doloso, matou a vítima
Samuel Carneiro dos Santos
(
Fato 06
).

Segundo a proposição ministerial,
FABIANO
e
Samuel
, impulsionados pelo sentimento de vingança e pelo conflito existente entre facções criminosas rivais (
motivação torpe
), arquitetaram a trama criminosa para ceifar a vida de
KAYKY
e
João Vitor
, sendo que, na data fatídica, sabendo que estes estavam no lava-jato, foram ao aludido estabelecimento, em cujo portão
FABIANO
permaneceu de guarda e apoio, ao passo que
Samuel
entrou e, visando ocultar a intenção homicida, travou breve diálogo com o dono da empresa (
emprego de dissimulação
), após o que, enquanto as vítimas aguardavam a lavagem de seu automóvel,
FABIANO
e
Samuel
as atacaram de surpresa e somente não as mataram porque erraram na execução e não acertaram os disparos (erro na pontaria).

Ainda de acordo com o
Parquet
, para se defender da agressão que contra si era praticada,
KAYKY
revidou e passou a efetuar disparos de arma de fogo na direção de
Samuel
, derrubando-o no chão; na sequência, com
Samuel
já abatido e caído,
KAYKY
aproximou-se e, mediante excesso doloso, efetuou vários outros disparos de arma de fogo contra ele, causando a sua morte.

Diante destes fatos,
FABIANO
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no
art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013
,
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
,
art. 121, §2.o, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, por duas vezes (vítimas
Kayky
e
João Vitor
); enquanto
KAYKY
, por sua vez,

foi
denunciado
pelo cometimento dos delitos do

art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013
,
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
e
art. 121,
caput
, do Código Penal
(vítima
Samuel
); sendo que, nos seus memoriais finais, o
Parquet
postulou pela aplicação da
emendatio libelli
(art. 383, CPP)
, para incluir nas tipificações jurídicas a majorante do
art. 2.o,
§2.o
, da Lei n.o 12.850/2013
.

Desta feita, o juízo
a quo
concluiu pela
parcial admissibilidade
da acusação e
pronunciou

FABIANO
como incurso nas iras do
art. 121, §2.o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(contra a vítima
Kayky
) e
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
.

Por outro lado,
FABIANO
foi
absolvido sumariamente
do delito de
homicídio tentado contra a vítima

João Vitor
, com fulcro no art. 415, I, do CPP, por estar provada a inexistência do fato, assim como foi
impronunciado
do crime
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei n.o 10.826/2003), nos moldes do art. 414 do Código de Processo Penal.

Já
KAYKY
restou
pronunciado
pela suposta prática do crime do
art. 121,
caput
, do Código Penal
(contra a vítima
Samuel
) e
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850.2013
, mas foi
impronunciado
da infração penal do
art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
,
ex vi
do art. 414 do CPP.

Circunstanciados os fatos e a situação processual dos acusados, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de pronúncia do réu FABIANO pelo crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima João Vitor Alves de Lima
:

Como é cediço, a
pronúncia constitui

decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Isto porque os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá
pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime
ou
indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias, caso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de pronúncia
formulado i.
ORGÃO MINISTERIAL
, neste caso concreto, depende necessariamente da
existência cumulativa de prova da materialidade do delito doloso contra a vida do ofendido
João Vitor Alves de Lima
e de indícios mínimos capazes de apontar o acusado
FABIANO DA SILVA OLIVEIRA
como possível autor ou partícipe na empreitada criminosa
.

Por outro lado, a manutenção do édito absolutório, nos moldes em que foi prolatado pelo juízo da instância singela, condiciona-se à existência de prova cabal e insofismável nos autos capaz de atestar a inexistência do fato-crime ou a licitude da conduta imputada ao réu (art. 415, I, CPP).

Partindo dessas premissas, a
materialidade
da infração penal pode ser extraída
do boletim de ocorrência (ID 179973874 - Pág. 62/67); do Relatório Preliminar de Investigação n.o 2022.13.66439 (ID 179973874 - Pág. 6/16); do termo de exibição e apreensão (ID 179973874 - Pág. 23/24); do Relatório de Investigação n.o 2022.13.67892 (ID 179973874 - Pág. 85/99); do laudo de exame pericial necroscópico realizado em face da vítima falecida,
Samuel Carneiro dos Santos
(ID 179975169); do laudo de exame pericial realizado na cena de crime contra a vida (ID 179975776); do laudo de exame pericial de eficiência de arma de fogo e de confronto balístico (ID 179975778); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de
indícios mínimos capazes, ao menos para esta fase processual de prelibação, de hipoteticamente situar o recorrido
FABIANO
no contexto delitivo e de respaldar o seu pronunciamento ao escrutínio do Júri Popular, no que tange ao atentado supostamente levado a efeito contra a vítima
João Vitor Alves de Lima
.

Isto porque, quando foi ouvido
em juízo
, o ofendido
João Vitor
declarou que, na data do fato, acompanhou seu amigo
Kayky
até o lava-jato e, juntamente com ele, aguardava a lavagem do veículo, quando chegaram ao local o falecido
Samuel Carneiro dos Santos
e o ora apelado
FABIANO
, cada qual em uma motocicleta, ressaltando
João Vitor
que
ambos os agentes passaram a efetuar disparos de arma de fogo tanto na direção de Kayky
quanto na direção do declarante
e que apenas não o atingiram porque ele correu e conseguiu se proteger.

Nos exatos termos colocados por
João Vitor
em audiência instrutória,
in verbis
:

“Vítima: Chegamos lá para lavar o carro. Pouco tempo depois, que estava lavando o carro,
chegou os dois de moto e já atirando em nós. Já atirando
em nós
, foi a hora que eu corri lá para o fundo e já não vi mais nada daí.

Ministério Público: Quem eram os dois? Eram o
FABIANO
e o
Samuel
?

Vítima:
FABIANO
e o
Samuel
. (...). Cada um numa moto. (...).

Ministério Público: O
Samuel
chegou a descer da moto?

Vítima: Sim. Mas
os dois estavam atirando
.

Ministério Público: Atirando.
Ele atirava em você e no ‘R7’
?

Vítima:
Isso
.

Ministério Público: Entendi. Chegou a atingir você ou o ‘R7’ ou não atingiram vocês?

Vítima:
Não,
não chegou a atingir, mas atiravam para atingir
.
(...). Aí depois eu já não vi mais nada, eu corri. (...). Isso, fugi a pé lá pelos fundos”.
(
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 179975730) – Grifei.

No mesmo diapasão,
Kayky Costa França
, quando foi interrogado perante a autoridade judiciária, descreveu que se encontrava no lava-jato, na companhia da vítima
João Vitor
, ocasião em que chegaram no estabelecimento a pessoa de
Samuel
e o apelado
FABIANO
, os quais, em tese, passaram a efetuar disparos de arma de fogo, com o desiderato de ceifar a vida tanto de
Kayky
quanto de
João Vitor
, dando a entender ainda que os projéteis só não alvejaram este último porque,
após

o início dos disparos,
João Vitor
correu e conseguiu se evadir do local.

Nas palavras de
Kayky
,
in verbis
:

“Nós estava trabalhando, nós foi lavar o carro. Nós chegou no lava-jato ali, pedindo para o dono do lava-jato lavar o carro.
Aí eu sentei ali, num banquinho que tem ali atrás da rampa (...) e o João Vitor estava lá no fundo, estava falando no celular na hora.
Aí eu, ali sentado no banco,
quando chegou dois rapaz de moto, que era o FABIANO e o Samuel,
chegaram para executar nós dois
, né, doutora
. Aí Samuel já entrou mais um pouco para dentro, já o
FABIANO
ficou mais atrás um pouco. Aí o
Samuel
falou com o dono do lava-jato lá para lavar uma moto, meio desbaratinando. Quando eu olho para frente ele já vem vindo, com a arma em punho, já atirando em mim. (...). O
FABIANO
entrou, mas ele ficou mais perto do portão, ele não chegou até onde o
Samuel
veio, o
Samuel
veio até na frente do carro. Ele entrou, chegou a entrar, ficou na porta ali. (...). Aí começou a atirar. (...) Aí, no momento eu também estava armado (...) aí foi aonde que eu peguei minha arma e atirei, sem ver nada, naquele momento ali eu fiquei cego, só pensei em defender minha vida ali. (...). Sim,
tanto ele como o outro lá na frente lá, o FABIANO estava atirando lá na frente. (...). O João Vitor, na hora que ele escutou os primeiros disparos, aí ele correu, foi embora, pulou os muros e foi embora
. (...)”
. (
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 179975766) – Destaquei.

Some-se a isso o conteúdo da prova técnica coligida ao feito, pois o laudo de exame pericial realizado na cena do crime indica que, no portão de entrada do lava-jato,
onde FABIANO teria permanecido durante a suposta execução delitiva, foram encontrados diversos estojos de munição de arma de fogo
, de calibre nominal 9mm, percutidos e deflagrados (ID 179975776), ao passo que
a perícia de confronto balístico aponta que pluralidade de
estojos de projétil encontrados no
locus delicti

procedem de munições deflagradas pela pistola supostamente escondida por

FABIANO
e que depois foi apreendida pela Polícia (ID
179975778
).

Ora, considerando que a vítima
João Vitor Alves de Lima
,
em juízo
, relatou expressamente que o réu
FABIANO
, em tese, efetuou disparos de arma de fogo não só na direção de
Kayky
mas também contra ela, é inarredável reconhecer a
existência de indícios mínimos aptos a situar o apelado no contexto criminoso
.

Deste modo, incumbe aos integrantes do Conselho de Sentença, no âmbito de sua soberania constitucional e mediante sua íntima convicção, decidir se
João Vitor
está ou não a dizer a verdade, não cabendo ao juízo togado se aprofundar no acervo probatório para concluir que
“a versão da vítima
João Vitor
(...) encontra-se isolada e não merece qualquer credibilidade”
(ID 179975788 - Pág. 18), como fez na decisão recorrida, sob pena de
invadir a competência da Corte Leiga
.

Mesmo porque, como dito, a prova técnico-pericial aponta que
FABIANO
, ao menos em teoria, disparou diversas vezes do local onde estava, o que corrobora a possibilidade de que eventual tentativa homicida de sua parte não se limitou ao ofendido
Kayky
e, hipoteticamente, pode ter se estendido também à vítima
João Vitor
.

Ademais, não obstante o juízo
a quo
consigne no édito recorrido que
FABIANO
permaneceu no portão de entrada do lava-jato e que a vítima
João Vitor
se encontrava nos fundos do estabelecimento e correu logo no começo da troca de tiros, de modo que o réu
“não teria como atirar na vítima
João Vitor
(...) era ela a última em uma linha direcional horizontal”
(ID 179975788 - Pág. 18), há provas nos autos, a exemplo das declarações judiciais de
KAYKY
e de
João Vitor
, dando de que este último apenas não foi atingido porque correu e
conseguiu se evadir da cena do crime
após

o início dos disparos
, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade dos supostos atiradores, o que configuraria
tentativa
punível e não crime impossível.

Além disso, ao responder as indagações da defesa em audiência instrutória, o funcionário do lava-jato,
Gabriel João Koerich Raiser
, informou que, do local onde estava, o falecido
Samuel Carneiro dos Santos
poderia ver tanto
Kayky
quanto
João Vitor
.

E, havendo elementos que indiquem, ao menos em tese, que o recorrido
FABIANO
estava em conluio prévio e unidade de desígnios com a pessoa de
Samuel
, mesmo que aquele não tenha efetuado
diretamente
disparos contra a vítima
João Vitor
, também deve responder por eventual tentativa realizada pelo comparsa falecido, por força da
teoria monista
adotada pelo Código Penal brasileiro.

Outrossim, destaque-se ainda que as declarações judiciais do ofendido
João Vitor
, no sentido de que o apelado
FABIANO
e a pessoa de
Samuel
atiraram na sua direção logo após chegarem ao lava-jato, encontra respaldo nos depoimentos prestados em juízo pelo policial militar
Jorge Luiz de Almeida
e pelo policial civil
Willian Krisman Silva Souza
, para os quais
FABIANO
teria, em tese, confessado em primeira mão que acompanhou
Samuel
até a cena do crime, com o suposto propósito de executar tanto
Kayky
quanto
João Vitor
.

Com efeito, o Tenente Coronel PM
Jorge Luiz de Almeida
,
sob o crivo do contraditório
, declarou que é policial militar e que seria do conhecimento da corporação que os envolvidos nos fatos
sub judice
eram da mesma organização criminosa (“Comando Vermelho”) e que, em virtude de algumas situações, alguns deles dissidiaram e se debandaram para outro grupo; assim como destacou a testemunha que, após os crimes, a sua equipe localizou o recorrido
FABIANO
e este
teria confessado
para a guarnição que, juntamente com
Samuel
,
dirigiu-se ao lava-jato com o suposto intento de matar Kayky
e João Vitor
, por eles serem de outra facção
.

Nos termos colocados pela testemunha
Jorge Luiz
,
“
A versão passada pelo Fabiano é que teriam ido até o Lava Jato para realizar a execução do Kayky e do João Vitor, por eles serem de outra facção
”
. (Declarações judiciais de
Jorge Luiz de Almeida
transcritas na pronúncia – ID 179975788 - Pág. 6) – Destaquei.

No mesmo diapasão é o depoimento prestado
em juízo
pelo policial civil
Willian Krisman Silva Souza
, o qual asseverou que, após os crimes, quando o investigador chegou ao local, a Polícia Militar já havia detido o apelado
FABIANO
, que, por sua vez,
teria admitido em primeira mão para o declarante Willian que fora até o lava-jato com Samuel para, em tese, ceifar a vida de Kayky
e de João Vitor
(
“isso ele me confidenciou de dentro do camburão da Polícia Militar”
).

Willian
asseverou também que, em entrevista com testemunhas oculares, desvelou que, momentos antes dos fatos, alguém do lava-jato teria filmado as pessoas de
Kayky
e
João Vitor

no estabelecimento e enviado o vídeo para a irmã da vítima
Samuel
, razão pela qual
Samuel
ficou sabendo o paradeiro daquela dupla e convidou
FABIANO
para se dirigirem até lá, no suposto escopo de executarem
Kayky
e
João Vitor
.

O investigador

ressaltou que o delito foi motivado porque
Samuel
e
FABIANO
, em tese, pertenceriam ao Comando Vermelho, enquanto
Kayky
e
João Vitor
, em tese, pertenceriam à facção rival Tropa Castelar, assim como narrou que, além da guerra entre grupos criminosos inimigos, a vítima
Samuel
também buscava vingança pela morte de seu falecido cunhado,
Gabriel Bonfim
.

Além disso,
perante a autoridade judiciária
, a testemunha ocular
Fernanda Souza Carmo
(esposa do dono do lava-jato onde ocorreram os fatos), confirmou que enviou um vídeo para sua amiga
“Dyla”
para mostrar que
Kayky
e
João Vitor

estavam no estabelecimento e que,
cerca de trinta ou quarenta minutos depois, Samuel e

FABIANO chegaram juntos

ao local
, cada um em uma moto, ao que se sucedeu a troca de tiros.

Por seu turno,
Antônia Dilean dos Santos
, vulgo
“Dyla”
(irmã da vítima
Samuel
), informou
em audiência instrutória
que foi avisada pela amiga
Fernanda
de que
Kayky
e
João Vitor
estavam no lava-jato, bem assim aduziu que seu finado irmão
Samuel
estaria à caça de
Kayky
e
João Vitor
, por achar que eles haviam concorrido para o homicídio da pessoa de
Gabriel Bonfim
.

Nas palavras da informante
Antônia
,

in verbis
:

“Informante: Ela me mandou mensagem falando que ele estava lá, aí eu não acreditei. Aí ela pegou, gravou o vídeo e me mandou, de eles lá.

Ministério Público: (...).
Porque que ela ligou para a senhora para falar que o ‘R7’, né, o Kayky
e o João Vitor
estavam lá?

Informante: Porque
o meu irmão já estava atrás
deles
, no caso, né,
ele achava que
eles
que tinham matado o Gabriel. O Gabriel Bonfim, que é meu ex-marido.
(...) O meu irmão falava pra todo mundo que ia vingar a morte do Gabriel, todo mundo sabe que ele falava”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 179975730
) – Grifei.

Os depoimentos judiciais de
Fernanda
e
Antônia
, a meu ver, pelo menos a princípio, corroboram os
testemunhos dos policiais
, no sentido de que o recorrido
FABIANO
,
em tese
, dirigiu-se ao lava-jato para executar
tanto
João Vitor

quanto
Kayky
, ou seja,
supostamente
imbuído com
animus necandi
, o que, somado às declarações judiciais da vítima
João Vitor
, dando conta de que, quando chegaram no local,

o apelado e
Samuel
teriam atirado também contra ela, evidencia a possível autoria do réu nesta tentativa de homicídio e torna incerta, ao menos por ora, a tese defensiva de legítima defesa de terceiro, invocada por
FABIANO
.

É dizer, embora a i. defesa do réu
FABIANO
argumente que ele efetuou disparos de arma de fogo apenas contra a pessoa de
Kayky
, no afã de
defender seu amigo
Samuel
, visto que, quando chegou ao lava-jato para buscar
Samuel
, este já estaria em troca de tiros com
Kayky
,
a versão do recorrido não consiste na única hipótese de interpretação probatória que se pode extrair dos autos no atual momento processual
.

Isto porque, como dito, também há elementos nos autos capazes de conferir arrimo à proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia, isto é, de que
FABIANO
, em unidade desígnios com
Samuel
, supostamente foi ao lava-jato já imbuído com a intenção de ceifar a vida de
Kayky
e de
João Vitor
e que, quando chegou no estabelecimento, ele e
Samuel
atiraram na direção das vítimas, somente não obtendo êxito em alvejá-las por circunstâncias alheias às suas vontades (erro na pontaria).

Assim, ante a pluralidade de versões com amparo no arcabouço probatório, a questão deve ser mais profundamente examinada pelo Tribunal do Júri.

Em outras palavras, embora a
tese defensiva possua algum respaldo nos autos, à primeira vista,
constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo

e
não
a única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual
, havendo também plausibilidade na proposição do órgão acusador.

Em suma
, diante da existência de duas teses opostas arguidas pelas partes
ex adversas
, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular e dirimida pelo Conselho de Sentença
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas,
há também elementos suficientes e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um veredicto eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Portanto, reputo
admissível

a acusação
em face do apelado
FABIANO DA SILVA OLIVEIRA
, no que tange ao crime de homicídio tentado supostamente praticado contra a vítima
João Vitor Alves de Lima
, impondo-se assim o
pronunciamento
do réu ao crivo do Tribunal do Júri.

2.

Das qualificadoras no delito de homicídio tentado supostamente perpetrado pelo recorrido FABIANO contra a vítima João Vitor
:

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e
sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017).

No caso em apreço, extrai-se da denúncia que o
Parquet
imputa ao recorrido
FABIANO
a qualificadora do
motivo torpe
(art. 121, §2.o,
I
, CP), porque o réu, em tese, tentou matar
João Vitor Alves de Lima
“impulsionado pelo sentimento de vingança e também por conta de conflito entre facções criminosas rivais”
(ID 179975166 - Pág. 3) e, após analisar os elementos de convicção angariados ao feito, vejo que
tal circunstância
não
se revela manifestamente improcedente
.

Com efeito, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais
Jorge Luiz de Almeida
,
Willian Krisman Silva Souza
e
Márcio Coutinho Scárdua
indicam que todos os envolvidos nos fatos
sub judice
, em tese, pertenceriam a organizações criminosas, sendo que o falecido
Samuel
e o recorrido
FABIANO
integrariam o chamado
Comando Vermelho
, ao passo que
Kayky
e a vítima
João Vitor
seriam membros dissidentes do referido grupo infrator e atuais membros da facção
Tropa Castelar
.

Os agentes de segurança pública também deram conta de que, quando
Samuel
e
FABIANO
souberam que
Kayky
e
João Vitor
estavam no lava-jato, deslocaram-se para o estabelecimento, supostamente a fim de executá-los, em virtude da guerra entre as facções rivais na cidade de Sorriso/MT.

Outrossim, os policiais asseveraram que, nesse contexto de animosidade entre facções inimigas, o finado
Samuel
já estaria “atrás” de
Kayky
e
João Vitor
, porque acreditava que eles seriam responsáveis pelo homicídio da pessoa de
Gabriel Bonfim
, ocorrido

semanas antes, e queria se vingar, sendo que, na data fatídica,
Samuel
teria convidado
FABIANO
para ir com ele até o lava-jato implementar tal vingança e
FABIANO
, em tese, aceitou o convite, supostamente aderindo ao intento vingativo do comparsa.

Frise-se que,
a priori
, esta motivação que teria propelido o crime (guerra entre facções rivais) não se respalda apenas nos depoimentos dos policiais, mas também no
Relatório de Investigação n.o 2022.13.67892
(ID
179973874 - Pág. 85/99)
, referente aos dados extraídos do aparelho celular de
FABIANO
, os quais indicam que o apelado, em tese,
teria ligações com o Comando Vermelho
e inclusive
estaria receoso quanto ao vazamento de informações e à dissidência de faccionados para organizações rivais
(
“ele tem amizade com esses cara, aii já não sei se tá passando informação”; “nois vai da 1 jeito de por ele na linha jaja”
etc.
– sic
).

Diante desses elementos, reputo inadmissível o decote da qualificadora do motivo torpe, pois, uma vez verificados os
indícios suficientes
, ao menos para esta fase processual, de que a
situação fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a vilania, repugnância e abjeção que caracterizam o motivo torpe
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido é o entendimento do e. STJ e deste e. TJMT:

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que

o

julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
.

Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Negritei.

“‘
Presentes indícios de que o crime foi praticado em razão de rixa entre réu e vítima, em um contexto de guerra entre gangues rivais, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri
.
’
(...)”
. (TJ
-MT 10075744520218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, a qualificadora do
motivo torpe
no pronunciamento do apelado
FABIANO DA SILVA OLIVEIRA
.

Por outro lado, com relação à qualificadora pertinente à
dissimulação

(art. 121, §2.o,
IV
, CP), entendo que deva ser afastada.

Com efeito, o Ministério Público argumenta na denúncia que, antes de dar início aos supostos disparos contra
Kayky
e
João Vitor
, o falecido
Samuel Carneiro dos Santos
, visando ocultar a intenção homicida, travou breve diálogo com o proprietário do lava-jato (ID 179975166 - Pág. 3).

Deveras, há elementos mínimos capazes de amparar a assertiva do
Parquet
, notadamente os depoimentos prestados em juízo por
Kayky Costa França
e pelo dono do lava-jato,
Gabriel João Koerich Raiser
, os quais declararam que, pouco antes da troca de tiros,
Samuel
teria pedido para o lavador limpar sua motocicleta.

Por outro lado, sob o crivo do contraditório judicial,
nenhum elemento foi produzido
que indique que o recorrido
FABIANO
tivesse
conhecimento prévio
quanto ao
modus operandi
que seria utilizado pelo comparsa falecido para a execução delitiva, ou seja,
não há provas de que ele soubesse que Samuel dissimularia um diálogo com o funcionário do lava-jato, para ocultar o suposto
animus necandi
da dupla
, antes de iniciar os disparos.

Ao revés, o acervo probatório indica que
FABIANO
teria permanecido no portão do estabelecimento comercial e que ele próprio não chegou a interagir com ninguém no local anteriormente à troca de tiros.

Assim, não obstante a qualificadora do art. 121, §2.o,
IV
, do CP constitua uma
circunstância de natureza
objetiva
, é cediço que, mesmo nesses casos,
exige-se prova de conhecimento prévio e aderência por parte dos

coautores e partícipes para que se comunique a eles
, o que não restou demonstrado
in casu
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do e. STJ:

“1.
As qualificadoras
objetivas
comunicam-se aos demais coautores do homicídio,
desde que ingressem na esfera de seu conhecimento
”
. (AgRg no HC n. 630.943/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021) – Grifei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DOSIMETRIA.
CAUSA DE AUMENTO
DO ART. 302, § 1o, II, DO CTB. ORDEM
OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA ENTROU NA ESFERA DE CONHECIMENTO DO AGENTE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto à dosimetria, conforme o artigo 30 do CP, ‘não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime’, sendo assim,
forçoso concluir que as circunstâncias de caráter objetivo se comunicam, desde que ele tenha delas conhecimento
.
2.
No caso, a causa de aumento
do art. 302, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro
é de ordem objetiva
,
vez que diz respeito ao modo como o delito de homicídio culposo fora perpetrado,
porém,
não restou demonstrado que tal circunstância entrou na esfera de conhecimento do paciente
.
Assim,
deve ser afastado o aumento
operado na derradeira etapa do cálculo dosimétrico, sob pena de responsabilização objetiva. 3. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no HC n. 436.212/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 18/5/2021, DJe de 21/5/2021) – Destaquei.

Portanto, à míngua de elementos aptos a indiciar que a circunstância pertinente à
dissimulação
realizada pelo falecido
Samuel
ingressou previamente na esfera de conhecimento do ora apelado
FABIANO
, a
qualificadora do art. 121, §2.o, IV, do CP deve ser decotada
de sua pronúncia ao Júri Popular pela tentativa de homicídio contra a vítima
João Vitor
, assim como também ocorreu inclusive com a tentativa de homicídio relativa ao ofendido
Kayky
.

Em suma, exclui-se a qualificadora do art. 121, §2.o, IV, do Código Penal, pronunciando-se o apelado
FABIANO
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(vítima
João Vitor Alves de Lima
).

3.

Do pedido de pronúncia dos recorridos FABIANO e KAYKY pelo crime conexo do art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
:

Por fim, o
Parquet
busca a
pronúncia
dos apelados FABIANO
e
KAYKY
pelo crime conexo do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, do qual ambos foram
impronunciados
em primeira instância, com fulcro no
princípio da consunção
, pois, de acordo com o juízo
a quo
, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por parte dos acusados constituiu

meio necessário para perpetrar os delitos mais graves de homicídio consumado e tentado.

Razão assiste
ao órgão ministerial.

Como se sabe, à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, colho os precedentes do e. STJ:

“2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime

de fraude processual

conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”
. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – Destaquei.

“2.
Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção na pronúncia relativa aos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
”
. (AgRg no REsp n. 1.608.886/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 20/10/2017) – Negritei

É também o posicionamento deste e. TJMT:

“
A tese defensiva acerca da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, o que inviabiliza a análise do princípio da consunção pelo juízo monocrático
”
. (RSE 50525/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018) – Grifei.

Na hipótese, o interrogatório judicial do recorrido
FABIANO
e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares e civis indicam,
a priori
, que o acusado portava uma pistola de calibre 9mm na data fatídica, com a qual inclusive efetuou disparos, o que é corroborado pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo de exame de eficiência da arma de fogo, os quais atestam que o artefato bélico em questão foi apreendido pela Polícia e se mostrou eficaz para percussão de tiros (ID 179973874 - Pág. 23/24 e ID 179975778).

Da mesma maneira, o interrogatório judicial do recorrido
KAYKY
e os testemunhos dados em audiência instrutória pelos agentes de segurança pública, a princípio, também demonstram que este réu, na data do fato, portava arma de fogo apta a percussão de disparos, o que é corroborado pelo vídeo que registrou parte da execução delitiva, na qual
KAYKY
é filmado enquanto, em tese, efetua disparos de arma de fogo contra a vítima
Samuel
(mídia audiovisual armazenada no ID
179973882).

Ademais, há indícios de que os apelados, em teoria, vinham portando os artefatos bélicos em
contextos autônomos e desvinculados dos homicídios de 21/09/2022
, a exemplo do fato de
KAYKY
, em tese, já se encontrar munido com o armamento quando levou seu veículo para lavar, antes mesmo de saber
Samuel
e
FABIANO
chegariam no lava-jato, e do fato de tanto
KAYKY
quanto
FABIANO
supostamente pertencerem a facções criminosas que estavam em guerra.

Deste modo, na atual fase do processo, é
totalmente

descabida a aplicação do princípio da absorção
entre os delitos dolosos contra a vida e os crimes de porte ilegal de arma de fogo,
devendo ser cassada a providência adotada pelo juízo
a quo
na sentença
, sob pena de se incorrer em indevida e artificiosa subtração da competência constitucional da Corte Leiga, a quem incumbe o exame de
todas
as peculiaridades fáticas que envolveram o homicídio
e, em última instância,
a análise exauriente quanto à procedência ou não da imputação conexa.

A questão é mais bem explicada na lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“
Ao pronunciar o acusado
,
deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal
. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
.
Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime cone­xo
, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria
usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos
, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.160/1.161) – Grifei.

Com isso,
pronunciam-se
os recorridos
FABIANO
e
KAYKY
pelo crime conexo
de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
PRONUNCIAR
os apelados
FABIANO DA SILVA OLIVEIRA
e
KAYKY COSTA FRANÇA
, além dos delitos pelos quais já restaram pronunciados na decisão recorrida, também nas penas dos crimes do
art. 121, §2.o, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, contra a vítima
João Vitor
(
FABIANO
) e do
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
(
FABIANO

e
KAYKY
), mantendo inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.o 1010253-58.2022.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024